Tribunal: TJMT
Processo: 1045043-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045043-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (AGRAVANTE), COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 90.726.506/0035-14 (AGRAVADO), RODRIGO VIEGAS - CPF: 926.817.350-68 (ADVOGADO), JULIA RIBEIRO CORREA - CPF: 431.291.168-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARQUES DA ENCARNACAO - CPF: 162.312.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE OFICIAL DE REGISTRO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (LEI No 8.935/94, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO). TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA A SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Oátomo José Canavarros Serra contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1008050-38.2021.8.11.0015, ajuizada por Cotrijuí – Cooperativa Agropecuária & Industrial, que postergou para a sentença a análise da prejudicial de prescrição arguida em contestação, fundada no art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.935/94, sob o argumento de que o ato registral questionado foi praticado em 1994 e a ação somente proposta em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a decisão saneadora que posterga a apreciação da prejudicial de prescrição para o momento da sentença, quando o termo inicial do prazo prescricional depende da apuração de fatos controvertidos que se confundem com o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição, embora constitua matéria de ordem pública, exige a presença de elementos fáticos incontroversos para seu reconhecimento imediato.

4.

A autora sustenta nulidade absoluta da cadeia dominial, ao alegar que a procuração pública que originou a transmissão foi lavrada após o falecimento de uma das outorgantes, o que, em tese, pode caracterizar vício insanável do ato jurídico.

5.

A decisão recorrida considera que, mesmo sob a ótica do prazo trienal previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.935/94, o termo inicial deve observar a teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

6.

A definição do momento em que a autora teve ciência inequívoca do alegado vício dominial constitui fato controvertido, diante da divergência entre as partes quanto ao marco temporal do conhecimento do dano.

7.

A apuração desse marco temporal demanda dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, não sendo possível sua definição segura na fase de saneamento.

8.

A postergação do exame da prescrição para a sentença não implica rejeição definitiva da prejudicial, mas diferimento para momento processual adequado, prevenindo julgamento prematuro e eventual cerceamento de defesa.

9.

Inexistindo teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão saneadora, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição exige a existência de elementos fáticos incontroversos quanto ao termo inicial do prazo.

2.

Aplica-se a teoria da actio nata às pretensões indenizatórias fundadas em atos notariais e registrais, iniciando-se o prazo com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

3.

Quando o termo inicial da prescrição depende da apuração de fatos que se confundem com o mérito, é legítima a postergação de sua análise para a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.935/94, art. 22, parágrafo único; CPC, art. 487, II; CC, art. 169.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oátomo José Canavarros Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1008050-38.2021.8.11.0015, ajuizada por Cotrijuí – Cooperativa Agropecuária & Industrial, que postergou a análise da prejudicial de prescrição suscitada na contestação para o momento da sentença.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição trienal, prevista no artigo 22, parágrafo único, da Lei no 8.935/94, uma vez que o ato registral questionado foi praticado em 27/10/1994, e a ação foi ajuizada apenas em 13/04/2021, após quase três décadas.

Alega que a decisão agravada viola os princípios da celeridade e economia processual, ao permitir o regular prosseguimento de demanda cuja extinção se impõe desde logo.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, a fim de extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação da agravada em honorários. Subsidiariamente, requer que o juízo de origem aprecie de imediato a prejudicial arguida em contestação, promovendo a extinção do feito, igualmente com ônus sucumbenciais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo desp
rovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Oátomo José Canavarros Serra insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1008050-38.2021.8.11.0015, ajuizada por Cotrijuí – Cooperativa Agropecuária & Industrial, postergou a análise da prejudicial de prescrição suscitada na contestação para o momento da sentença.

Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica, COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL – em liquidação judicial, ajuizou a sobredita ação em face do:
i)
Estado de Mato Grosso;
ii)
Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Rosário Oeste, Sr. Oátomo José Canavarros Serra;
iii)
Oficial Tabeliã da Comarca de Barra do Garças, por meio de do Espólio de Maria Marques da Encarnação e de;
iiii)
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, na pessoa do Inventariante, Sr. Oscar Ferreira Broda.

Relatou na inicial que, em 27/10/1994, adquiriu dois imóveis rurais situados no Município de Rosário Oeste-MT, registrados sob as matrículas no 13.746 (Fazenda Pejuçara II, com 450 hectares) e no 13.747 (Fazenda Pejuçara I, com 550 hectares), ambos devidamente inscritos no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca.

Afirmou que, embora conste formalmente como proprietária, passou a enfrentar dificuldades para localizar fisicamente as áreas, vindo a descobrir que tais imóveis teriam sido sobrepostos por outras matrículas posteriormente abertas.

Em razão das controvérsias dominiais, ingressou em 30/06/2015, com Ação Reivindicatória de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos, buscando a imissão na posse das áreas. Contudo, diante da não localização física precisa dos imóveis, o referido feito foi baixado em 24/07/2018.

Persistindo as inconsistências registrais, informou que, em fevereiro de 2019, requereu a elaboração de laudo pericial técnico com o objetivo de apurar a origem da área, a cadeia dominial e eventual sobreposição de matrículas. Segundo sustenta, o laudo concluiu pela existência de sobreposição, indicando que a área titulada à autora também constaria em matrículas atribuídas a terceiros.

No aprofundamento da análise da cadeia dominial, a autora afirma ter identificado vícios na origem da transação que antecedeu sua aquisição. Relata que, em 03/02/1994, teria sido lavrada procuração pública pela qual Oscar Hermínio Ferreira Filho e sua esposa, Maria Amélia Ferreira, teriam outorgado poderes a Carlos do Carmo Nascimento para a celebração de escritura pública de compra e venda dos imóveis. No dia seguinte, em 04/02/1994, houve substabelecimento em favor de Natalino Mastela, que teria assinado a escritura correspondente.

Todavia, alega que Maria Amélia Ferreira faleceu em 24/09/1991, conforme certidão de óbito acostada aos autos, o que, segundo sustenta, evidenciaria a nulidade da procuração lavrada em 1994, por impossibilidade material de sua subscrição, contaminando os atos subsequentes da cadeia dominial.

Acrescenta que, no ano de 2013, o Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e o Espólio de Maria Amélia Ferreira ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico envolvendo os mesmos imóveis, bem como Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, circunstâncias que, a seu ver, corroborariam a existência de irregularidades na constituição dos títulos.

Com base nesses fatos, sustenta a ocorrência de fraude na formação da cadeia dominial e na atuação dos agentes registrais e notariais, postulando a declaração de nulidade dos atos jurídicos reputados viciados e a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa por não ter comprovado a efetiva propriedade dos imóveis, bem como a incompetência do Juízo de Sinop, ao argumento de que a ação deveria tramitar no foro do local do ato ou da sede da serventia notarial.

Arguiu, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória, seja pelo prazo quadrienal para anulação de ato jurídico, seja pelo prazo trienal previsto no art. 22 da Lei n. 8.935/1994, contado da lavratura dos atos em 1994.

No mérito, defendeu que eventual fraude decorreu de documentos falsos apresentados por terceiros, inexistindo culpa dos tabeliães, cuja responsabilidade é subjetiva, bem como alegou a ausência de nexo causal, culpa exclusiva da autora por falta de cautela na aquisição dos imóveis e ilegitimidade passiva do Estado, que responderia apenas de forma subsidiária por atos de serventias extrajudiciais.

Por sua vez, Oátomo José Canavarros Serra, apresentou defesa, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 8.935/94, sustentando que o prazo trienal teve início na data do ato registral, encontrando-se a ação, ajuizada apenas em 2021, fulminada pelo decurso do prazo.

No mérito, defendeu a inexistência de falha funcional, afirmando que eventual vício na procuração pública constitui matéria afeta ao tabelião que a lavrou, não competindo ao registrador examinar aspectos intrínsecos do título, mas apenas sua regularidade formal.

O Magistrado singular prolatou decisão de saneamento do feito, postergando a análise da prejudicial de mérito de prescrição, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]
V - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO:
A prescrição foi arguida como defesa tanto pelo ESTADO DO MATO GROSSO quanto pelo Oficial Registrador OÁTOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA. Ambos os Requeridos invocam o prazo trienal (3 anos) previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei no 8.935/94 (na redação da Lei no 13.286/2016), contado da lavratura do ato notarial/registral (1994).

A questão da imprescritibilidade por nulidade absoluta (art. 169, CC) deve prevalecer sobre a prescrição da reparação civil (
Actio Nata
), quando o dano resulta de um vício que macula o ato desde sua origem com a mais alta gravidade, como a ausência de manifestação de vontade por morte da parte (ato jurídico inexistente). Se a cadeia dominial iniciada em 1994 é nula por procuração firmada por
de cujus
, a pretensão reparatória que visa corrigir os efeitos da nulidade tende à imprescritibilidade.

No entanto, mesmo que se aplique o prazo trienal da Lei no 8.935/94, conforme a tese dos Requeridos, a jurisprudência pátria adota a Teoria da
Actio Nata
, segundo a qual o prazo inicia-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão. A Autora alega que esta ciência ocorreu apenas em 2019 com o laudo pericial, enquanto o Estado alega que o conhecimento ocorreu em 2014, quando a Autora ingressou com ação de oposição.

Considerando que a tese de nulidade absoluta é plausível e que a data exata da ciência inequívoca da Autora (termo inicial da
Actio Nata
) constitui um FATO CONTROVERTIDO que se CONFUNDE com o próprio MÉRITO da ação (pois a Autora sustenta que o prejuízo decorre da nulidade e da sobreposição, comprovada apenas em 2019), a PREJUDICIAL de MÉRITO deve ser rejeitada, POSTERGANDO-SE a decisão definitiva para a SENTENÇA, após a produção da prova pericial que poderá balizar a análise da
Actio Nata
.

REJEITO, por ora, a PREJUDICIAL de MÉRITO de PRESCRIÇÃO, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião da prolação da Sentença, à luz do conjunto probatório. [...]”

Dessa decisão, o requerido Oátomo José Canavarros Serra, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito recursal, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual ilegalidade na decisão saneadora que, reconhecendo a complexidade fático-probatória da matéria, postergou a apreciação da prejudicial de prescrição para o momento da sentença.

Como se extrai da decisão recorrida, proferida no Id. 215196859, o magistrado singular consignou que a tese defensiva ampara-se no prazo trienal previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 8.935/94, contado da data do ato registral ocorrido em 1994. Todavia, ponderou que a parte autora sustenta a nulidade absoluta da cadeia dominial, fundada na alegação de que a procuração pública que originou a transmissão teria sido lavrada após o falecimento de uma das outorgantes, circunstância que, em tese, poderia caracterizar vício insanável do ato jurídico.

A decisão, ademais, registrou que, mesmo sob a ótica da prescrição trienal, o termo inicial do prazo dependeria da definição do momento em que a autora teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, à luz da teoria da actio nata, o que constitui fato controvertido a demandar instrução probatória, especialmente diante da divergência quanto à data do conhecimento efetivo do alegado vício dominial.

Não se verifica, portanto, qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta na opção do Juízo de origem. Ao contrário, a providência adotada revela-se prudente e consentânea com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Com efeito, embora a prescrição constitua matéria de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício, sua apreciação pressupõe a existência de elementos suficientes e incontroversos nos autos.

Quando o termo inicial do prazo prescricional depende da definição de fatos que se confundem com o mérito, como ocorre na hipótese em que se discute a própria ocorrência da nulidade absoluta e o momento da ciência inequívoca do dano, a solução antecipada da prejudicial pode implicar indevido cerceamento de defesa ou julgamento prematuro da lide.

No caso concreto, a autora afirma que somente com a elaboração de laudo técnico, em 2019, teria tomado ciência inequívoca da sobreposição das matrículas e da extensão do prejuízo, ao passo que o agravante sustenta que o conhecimento já se verificava em momento anterior, inclusive com o ajuizamento de demanda correlata.

A definição desse marco temporal exige análise do conjunto probatório, inclusive documental e pericial, cuja produção ainda se encontra pendente.

Assim, a postergação do exame da prescrição para a sentença não importa em rejeição definitiva da prejudicial, mas apenas em seu diferimento para momento processual mais adequado, quando o Juízo estará munido de elementos suficientes para decidir com segurança jurídica.

Tal medida, longe de afrontar os princípios da celeridade e economia processual, busca evitar eventual nulidade futura por decisão precipitada, assegurando julgamento completo e exauriente da controvérsia.

Nesse sentido, alinha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional demanda dilação probatória e se confunde com o próprio mérito da ação

Destarte, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na decisão saneadora, impõe-se sua manutenção.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026